Tribunal: TJDFT
Processo: 0738521-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: Processo civil. Agravo de instrumento. Execução. Indisponibilidade de bens. CNIB. Cadastro de inadimplentes. Inclusão. SERASAJUD. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de busca patrimonial em desfavor da agravada via sistema CNIB, e de inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões centrais em discussão: (i) determinar a viabilidade do uso do sistema CNIB para decretação de indisponibilidade de bens em processo de execução singular; e (ii) verificar se cabe ao Judiciário a inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes via sistema SERASAJUD.
III. Razões de decidir
3. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete.
4. A utilização das ferramentas eletrônicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios.
5. A inscrição do devedor no SERASAJUD (CPC, 782, § 3o) via judicial é excepcional e supletiva, e cabe somente quando da impossibilidade do credor de fazê-lo, como nos casos de justiça gratuita.
6. O acesso ao sistema CNIB não é reservado ao âmbito do judiciário, podendo ser consultado diretamente pelas partes interessadas na localização de bens do devedor, mediante o pagamento dos respectivos encargos.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O princípio da cooperação (CPC, art. 6o) não autoriza transferir para o Judiciário o ônus da adoção de providências que podem ser realizadas pela parte.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 782, § 3o; CNJ, Provimento n.o 39/2014.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011; TJDFT, Acórdão 1289804, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJe 16.10.2020; TJDFT, 1740512, Rel. Des. Roberto Freitas Filho,3 a Turma Cível, DJe 21.8.2023.